Tribunal: TJDFT
Processo: 0701633-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0701633-38.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIA MARQUES DO NASCIMENTO AGRAVADO: COOP HABIT DOS SUBOF E SGT DA AERON EM BRASILIA LTDA D E S P A C H O A prolação de Sentença não enseja necessariamente a perda do objeto do agravo de instrumento. O recurso de Agravo de Instrumento deve ser julgado, mesmo após a prolação de Sentença, em casos nos quais a decisão recorrida possa ter um impacto na própria validade da sentença, situação na qual a validade desta acaba por ser condicionada ao provimento ou não do recurso. Ademais, observa-se que a Sentença foi prolatada também contra os sócios da empresa, em observância à Decisão de ID no 13930313 que deferiu o pedido de efeito suspensivo ativo, a fim de determinar o prosseguimento do feito, incluindo os sócios da sociedade empresária na polaridade passiva e promovendo a respectiva citação. Com efeito, a tutela provisória deferida singularmente depende de confirmação pelo colegiado. Assim, certifique-se sobre o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso e, se o caso, retornem os autos conclusos para elaboração do voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator